Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738246-52.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLAÇÃO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SÉRGIO DE OLIVEIRA LIMA, LÉO RIBEIRO, MÁRIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSÉ BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra a Secretaria os comandos exarados à ID 70463020 e à ID 70964119. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014